Tribunal: TJBA
Processo: 8138332-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138332-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM ESTRELA PEREIRA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MIRIAM ESTRELA PEREIRA contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 8138332-55.2021.8.05.0001, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, determinou a exclusão da negativação e condenou as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em relação à autora beneficiária da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da ré decorre da negativação indevida, incidente típico de falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (in re ipsa), derivando da própria violação ao direito da personalidade e dispensando prova do prejuízo.

O arbitramento do dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e dupla finalidade compensatória e pedagógica, especialmente diante do porte econômico da ré, fundo de investimento que atua na aquisição e cobrança de créditos cedidos.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para atender às finalidades da reparação civil, justificando a majoração para R$ 8.000,00, quantia compatível com precedentes em casos de negativação única.

A correção monetária incide a partir da data do novo arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ; os juros de mora fluem desde o evento danoso (data da negativação), nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8138332-55.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
MIRIAM ESTRELA PEREIRA
e como Apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reformar a sentença apenas no que toca à indenização por dano moral, majorando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais pontos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S